Tribunal: TJDFT
Processo: 0716137-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0716137-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: APPROACH TECNOLOGIA LTDA AGRAVADO: M10 SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por APPROACH TECNOLOGIA LTDA contra decisão da 16a Vara Cível de Brasília que, na ação de conhecimento n.o 0720170-16.2019.8.07.0001, movida por M10 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME em seu desfavor e de TELTEX TECNOLOGIA LTDA, deferiu a prova pericial e o depoimento pessoal do representante da autora e das testemunhas arroladas no ID 116972509 (origem), bem como indeferiu o depoimento pessoal do representante da 1a requerida/agravante (ID 118472172, origem). Em suas razões (ID 35481242), tece inicialmente breve relato da controvérsia. Por conseguinte, aduz equívoco do Juízo de origem ao acolher o pedido formulado pela corré para a oitiva de um dos seus sócios, pois contraria o disposto no artigo 385 do Código de Processo Civil. Ressalta a dissociação entre o ponto controvertido fixado – “cerne da questão” – e a área de conhecimentos do perito designado – análise de sistemas –, destacando a impertinência da perícia e a ausência de determinação do seu objeto, o que obsta a indicação de assistente técnico e prejudica a formulação de quesitos. Defende a nulidade da decisão por carência de fundamentação quanto à designação de perícia naquela área específica de conhecimentos, destacando haver prejuízo à ampla defesa. Aponta a necessidade de apreciação da questão prejudicial de mérito atinente à nulidade do negócio jurídico em apreço, pois, caso declarada a ilicitude ou impossibilidade do objeto da contratação, o feito será extinto antes mesmo da fase de dilação probatória. Alega, por fim, incorreção quanto à delimitação da controvérsia, devendo ser acrescido ao “cerne da questão” a aferição quanto ao aproveitamento dos serviços da autora pela ora agravante. Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão. Preparo comprovado (ID 35481248 e 35481249). É o relatório. Decido. O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, in verbis: Art. 932 – Incumbe ao relator: [...] III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Sobre o tema, explica Nelson Nery Junior: Juízo de admissibilidade: Ao relator na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, compete o juízo de admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-la de ofício. (NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil comentado. 16a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.977) Conforme relatado, a agravante se insurge contra a decisão que deferiu a prova pericial e o depoimento pessoal do representante da autora e das testemunhas arroladas no ID 116972509 (origem). Na oportunidade, indeferiu o depoimento pessoal do representante da 1a requerida/agravante. Eis o teor do decisum (ID 118472172, origem): [...] Conforme anteriormente asseverado, a legitimidade passiva das requeridas necessita da verificação “se são empresas do mesmo grupo econômico e se houve aproveitamento do contrato celebrado com a autora pela empresa TELTEX TECNOLOGIA” (id 63344560, fl. 302 PDFC) Assim, a questão necessita de dilação probatória e será melhor examinada após instrução processual. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva da TELTEX S.A. O cerne da questão é saber se houve aproveitamento dos serviços prestados pela M10 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ME pela TELTEX S.A., e se os serviços prestados são suficientes para o recebimento da quantia de 10% do valor do contrato celebrado com a SEDESTMIDH. DEFIRO a prova pericial solicitada. Nomeio o perito analista de sistemas HERRISON CLEITON RODRIGUES, com dados na tabela do TJDFT, cujas custas arcadas pela TELTEX S.A. Intimem-se as partes para indicarem, no prazo de quinze dias, seus assistentes técnicos, e apresentarem quesitos, caso queiram (CPC 465, § 1o). Após, intimem-se o perito para apresentar proposta, no prazo de cinco dias. Recebida a proposta, intimem-se as partes para se manifestarem. DEFIRO o depoimento pessoal do representante da autora, M10 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA -ME – MARIO CESAR FONSECA DE ALMEIDA; INDEFIRO depoimento pessoal do representante da requerida APPROACH TECNOLOGIA LTDA – ODILON DE BITTENCOURT HITICH JUNIOR, uma vez que se trata de prova a ser requerida pela parte contrária, na forma do art. 385 CPC. DEFIRO a oitiva das testemunhas arroladas pela requerida, ficando ciente de que são permitidas 3 testemunhas para cada fato (CPC 357, § 3o): a) ANA VALÉRIA BRANCO (id 116972509, p.2 fl. 603PFc) b) KENT JOHAN MODES (id 116972509, p.2 fl. 603PFc) b) EDUARDO DE PAULA G DE OLIVEIRA (id 116972509, p.2 fl. 603PFc) Fica a requerida ciente de que deverá providenciar a intimação de suas testemunhas, nos termos do art. 455 do CPC. Intimem-se o representante legal da autora M10, pessoalmente, para prestar depoimento pessoal, sob pena de confesso, nos termos do art. 385, § 1o do CPC. Após a produção da prova pericial, DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DE JULGAMENTO. Ficam as partes intimadas. (grifo no original) Após a oposição de embargos declaratórios, a referida decisão foi complementada, nos seguintes termos (ID 122800116): [...] Decido. Recebo os embargos de declaração porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. Alega a embargante contradição na decisão, na parte que rejeitou a sua ilegitimidade passiva, alegando a necessidade de dilação probatória. A questão quanto à legitimidade passiva da requerida já foi examinada em anterior decisão (id 63344560, fl. 326/327 PDFc), contra a qual a embargante interpôs o Agravo de Instrumento no 0720200-20.2020.8.07.0000, o qual não foi negado provimento (id 110643224, fl. 506/589 PDFc). A decisão saneadora apenas esclareceu que a questão já havia sido decidida. A embargante pretende rediscutir matéria já examinada, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. A embargante, alega, também, omissão por ausência de indicação do objeto da prova pericial. Constou expressamente na decisão embargada que: O cerne da questão é saber se houve aproveitamento dos serviços prestados pela M10 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ME pela TELTEX S.A., e se os serviços prestados são suficientes para o recebimento da quantia de 10% do valor do contrato celebrado com a SEDESTMIDH. DEFIRO a prova pericial solicitada. Nomeio o perito analista de sistemas HERRISON CLEITON RODRIGUES, com dados na tabela do TJDFT, cujas custas arcadas pela TELTEX S.A.(id 118472172). Ou seja, a prova a ser realizada por analista de sistemas será o exame do aproveitamento dos serviços prestados pela MD SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME a APPROACH TECNOLOGIA LTDA pela TELTEX S.A. relativos ao contrato em debate, e se os serviços prestados são suficientes para o recebimento da quantia de 10% do valor do contrato celebrado com a SEDESMIDH. Não há omissão na decisão, no ponto. Quanto à alegação omissão/contradição de que o Sr. KENT JOHANN MODES não pode ser ouvido como testemunha, verifico que, de fato, não houve o referido esclarecimento do fato na petição da TELTEX. Assim, ACOLHO EM PARTE os embargos de declaração, para sanar o vício apontado com as seguintes considerações: Uma vez que o Sr. KENT JOHANN MODES é representante da APPROACH TECNOLOCIA S.A. defiro a colheita do seu depoimento pessoal, ao invés de sua oitiva como testemunha. Mantenho, no mais, a decisão embargada. Aguarde-se o prazo para apresentação de assistentes técnicos e quesitos, uma vez que a audiência de instrução será realizada após a produção da prova pericial. Ficam as partes intimadas. O artigo 1.015 do diploma processual civil trouxe importante e substancial alteração às hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, a saber: Art. 1.015.Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Da leitura do referido dispositivo, denota-se que o pronunciamento judicial impugnado – delimitação da controvérsia e (in)deferimento de prova testemunhal e pertinência/correção da prova pericial – não se amolda a qualquer das hipóteses de cabimento legalmente previstas. Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n.o 1.696.396 e 1.704.520, decidiu pela mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, mas apenas em caso de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso vertente, a postergação do exame das alegações, em eventual apelação, não conduz à perda do objeto da aludida insurgência. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. DECISÃO RECORRIDA. NÃO AGRAVÁVEL. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. TAXATIVO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. No intuito de assegurar agilidade aos processos judiciais, o atual Código de Processo Civil estabeleceu em seu artigo 1.015 um rol taxativo de decisões agraváveis. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, definiu que o rol do artigo 1.015 doCódigo de Processo Civildeve ser considerado de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 3. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de análise de recurso repetitivo, tema no 988, fixou a seguinte tese: "O rol do artigo 1.015 doCódigo de Processo Civilé de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". De acordo com a Ilustre Julgadora, "a taxatividade do artigo 1.015 é incapaz de tutelar adequadamente todas as questões em que pronunciamentos judiciais poderão causar sérios prejuízos e que, por isso, deverão ser imediatamente reexaminadas pelo segundo grau de jurisdição". 4. A alegação de que a decisão saneadora não considerou controvertido determinados pontos não caracteriza, por si só, a urgência necessária para a mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1400363, 07297102320218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2022, publicado no DJE: 25/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifo nosso) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HIPÓTESES DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.TAXATIVIDADEMITIGADA. URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. RISCO DE INUTILIDADE DO JULGADO NÃO VERIFICADO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. O recurso de agravo de instrumento é cabível nas hipóteses expressamente previstas no artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Admite-se, excepcionalmente, o cabimento do agravo de instrumento no caso de urgência da matéria ou caso verificada a inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual apelação. A decisão que determina a realização de perícia não autoriza a mitigação dataxatividadedo rol estabelecido no artigo1.015, doCódigo de Processo Civil. (Acórdão 1315971, 07397604520208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 23/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifo nosso) AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO - DEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. 1. A excepcional mitigação do rol taxativo constante do CPC 1.015 depende de situação de urgênciaque deva ser atendida de imediato, sob pena de dano grave e irreversível que resulte na inutilidade de eventual apelação que venha a ser interposta para julgamento da questão. 2. O deferimento de produção probatória não configura risco dessa natureza, o que atrai juízo negativo de admissibilidade doagravo de instrumento. (Acórdão 1405273, 07246324820218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2022, publicado no DJE: 18/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Frise-se, por oportuno, a existência de rito específico para a impugnação de decisão saneadora, previsto no artigo 357, § 1o, do Código de Processo Civil. Confira-se: Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo [...] § 1o Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável. Persistindo o inconformismo, a matéria poderá ser devolvida como preliminar em apelação, na forma do artigo 1.009, § 1o, do mesmo diploma legal, in verbis: Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. Neste ponto, destaca-se o seguinte precedente: [...] 3.Na hipótese dos autos, é importante asseverar que existe rito de impugnação específico contra a decisão saneadora, discriminado no art. 357, § 1o, do CPC, segundo o qual o inconformismo das partes deve ser apresentado como pedido de esclarecimentos ou solicitação de ajustes e, caso persista, ser devolvido como preliminar em apelação (art. 1.009, § 1o, CPC). 4.Agravo interno improvido. (Acórdão 1397519, 07305901520218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifo nosso) Por sua vez, compulsando o decisum vergastado verifica-se não ter o Juízo de origem analisado a questão prejudicial de mérito atinente à nulidade do negócio jurídico, atendo-se a delimitar o cerne da controvérsia e apreciar os pleitos relativos à produção de provas, na forma descrita supra. É vedado pelo ordenamento jurídico vigente suscitar, em segunda instância, tese não analisada pela instância anterior, sob pena de supressão e violação ao duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, os seguintes precedentes desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VEDAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR INCIDENTAL. NOMEAÇÃO. ADMINISTRADOR JUDICIAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. INDÍCIOS. CONFUSÃO PATRIMONIAL. ESBULHO POSSESSÓRIO. INDISPONIBILIDADE DE BENS. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MEDIDAS SUFICIENTES. 1. É defeso ao Tribunal examinar no agravo de instrumento matéria que não foi analisada na decisão agravada, sob pena de supressão de instância. [...] 4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. (Acórdão 1356197, 07083936620218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no PJe: 27/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CONSULTA AOS SISTEMAS DE PENHORA ON LINE. SISBAJUD. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. TRANSCURSO DE TEMPO SUFICIENTE. POSSIBILIDADE. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA ORIGEM. EXAME NA INSTÂNCIA RECURSAL. VEDAÇÃO. OMISSÃO. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS. ENFRENTAMENTO. NECESSIDADE. [...] 3. É vedado o exame, em sede recursal, de matéria que não foi objeto de análise na origem, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e de supressão de instância. 4. Constatada a omissão na r. decisão agravada quanto ao enfrentamento dos pedidos subsidiários deduzidos pelo Exequente, faz-se necessário que esses sejam analisados na origem. 5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1345791, 07040754020218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 16/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, inviável a análise, por esta Instância revisora, da prejudicial de mérito suscitada. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 24 de maio de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator